Tribunal: STJ
Processo: 0023927-53.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115272 - RJ(2025/0459504-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELAINE MARIA FERRO REBELLO PIRES
ADVOGADOS
: MURILO DA MOTA CONTAIFFER - RJ170311
MARIA ANTÔNIA GALHARDO VIEIRA - RJ234983
AGRAVADO
: VAGNER EUFRASIO DE ABREU
ADVOGADOS
: EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
INTERES.
: CONDOMINIO EDIFICIO MAR TIRRENO
ADVOGADOS
: GEVALDO LOPES SILVA - RJ069560
RENAN DO NASCIMENTO RODRIGUES - RJ158934
INTERES.
: LUCIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DA CRUZ - RJ098755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADOS AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA
PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 115/STJ
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos"
).
(Súmula n. 115/STJ
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
4. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da cadeia completa
de
e não tendo sido cumprida a exigência no
substabelecimento/mandato
prazo determinado, inviável o conhecimento do recurso.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento do recurso, com
12/05/2026
18/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56883101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 15cbe94b-dec8-4d8e-8e5e-5a28082d4633

Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 15cbe94b-dec8-4d8e-8e5e-5a28082d4633

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115272 - RJ(2025/0459504-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELAINE MARIA FERRO REBELLO PIRES
ADVOGADOS
: MURILO DA MOTA CONTAIFFER - RJ170311
MARIA ANTÔNIA GALHARDO VIEIRA - RJ234983
AGRAVADO
: VAGNER EUFRASIO DE ABREU
ADVOGADOS
: EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
INTERES.
: CONDOMINIO EDIFICIO MAR TIRRENO
ADVOGADOS
: GEVALDO LOPES SILVA - RJ069560
RENAN DO NASCIMENTO RODRIGUES - RJ158934
INTERES.
: LUCIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DA CRUZ - RJ098755
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADOS AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA
PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (
.
Súmula n. 115/STJ)
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
4. Tendo sido oportunizada à parte recorrente a juntada da cadeia completa
de
e não tendo sido cumprida a exigência no
substabelecimento/mandato
prazo determinado, inviável o conhecimento do recurso.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se o agravo interposto por ELAINE MARIA FERRO REBELLO
PIRES contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente, que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA55811423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: 8ba6a44e-0341-468b-9208-5e9ac0410211

interposto pela recorrente contra decisão,
Agravo de instrumento:
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de
sentença, que não reconheceu sua ilegitimidade passiva e exorbitância da multa
aplicada.
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA CONDOMINIAL DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DA
AGRAVANTE PARA RESPONDER PELAS ASTREINTES ACUMULADAS, EIS QUE
SOLIDÁRIA A DETERMINAÇÃO IMPOSTA, BEM COMO COMPROVADO O EXERCÍCIO
DO CARGO DE SÍNDICA NO DECORRER DA MARCHA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 265, DO CÓDIGO CIVIL. MULTA EXECUTADA QUE ATINGIU PATAMARES
EXORBITANTES, VIOLANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, A FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AGRAVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 48)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, em razão da incidência da Súmula 115/STJ.
a parte agravante alega que a irregularidade de
Agravo interno:
representação é vício sanável e que deve ser oportunizado o saneamento à luz dos
arts. 932, parágrafo único, 938, §§ 1o e 2o, e 1.029, § 3o, do CPC, além de haver
outros advogados com procuração nos autos, o que afasta a incidência da
Súmula 115/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão aplicação da Súmula 115/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55811423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: 8ba6a44e-0341-468b-9208-5e9ac0410211

Extrai-se dos autos que a parte agravante, nos termos da certidão para
saneamento de fl. 162 (e-STJ), foi intimada para, no prazo de 5 dias, regularizar a
representação processual,
Todavia, conforme salientado na decisão agravada e de admissibilidade,
"a parte recorrente regularmente intimada para regularizar sua representação
processual no id. 164, não o fez na forma correta, eis que o substabelecimento
apresentado foi outorgado em data posterior à da interposição do recurso."
Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte entende que, para suprir
eventual vício de representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso.
Todavia, conforme consignado na decisão de admissibilidade, na
hipótese dos autos, à época da interposição do recurso especial, a
advogada subscritora da peça não detinha poderes para atuar em nome da parte
representada, motivo pelo qual aplica-se o óbice da
No mesmo
Súmula no 115/STJ.
sentido: AgInt no
TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt
REsp 2.110.317/SP,
11/09/2024;
nos EDcl no
QUARTA TURMA, DJe de
AREsp 2.453.970/PB,
14/08/2024.
Desse modo, nos termos do
§ 2o, I, do
não se
art. 76,
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do
, não promove
CPC/2015)
o saneamento do vício no prazo concedido.
Outrossim, nos termos do comando inserto na Súmula 115/STJ, na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
.
nos autos
Assim sendo, não apresentando a cadeia completa de procurações nos
autos, impossível o conhecimento do recurso, não havendo, portanto, que se
afastar a aplicação da Súmula 115/STJ.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: 8ba6a44e-0341-468b-9208-5e9ac0410211

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.115.272 / RJ
Número Registro: 2025/0459504-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129669220208190000 00133785620128190209 00142605320188190000 00239275320248190000
00600876320138190000
129669220208190000
142605320188190000
202524511556
222534020248190000
00222534020248190000
00386162020158190000
133785620128190209
239275320248190000 386162020158190000 600876320138190000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE MARIA FERRO REBELLO PIRES
ADVOGADOS : MURILO DA MOTA CONTAIFFER - RJ170311
GABRIEL DE MELLO SILVA - RJ240048
MARIA ANTÔNIA GALHARDO VIEIRA - RJ234983
AGRAVADO
: VAGNER EUFRASIO DE ABREU
ADVOGADOS : EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 93dd70b6-2dd4-47e6-b8c1-f35ec76f661d

AGRAVANTE : ELAINE MARIA FERRO REBELLO PIRES
ADVOGADOS : MURILO DA MOTA CONTAIFFER - RJ170311
MARIA ANTÔNIA GALHARDO VIEIRA - RJ234983
AGRAVADO
: VAGNER EUFRASIO DE ABREU
ADVOGADOS : EDUARDO EUFRASIO DE ABREU - RJ060862
VAGNER EUFRASIO DE ABREU - RJ067029
INTERES.
: CONDOMINIO EDIFICIO MAR TIRRENO
ADVOGADOS : GEVALDO LOPES SILVA - RJ069560
RENAN DO NASCIMENTO RODRIGUES - RJ158934
INTERES.
: LUCIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADO
: LUCIANO SILVA DA CRUZ - RJ098755
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento do recurso, com
12/05/2026
18/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 93dd70b6-2dd4-47e6-b8c1-f35ec76f661d